Tribunal: TJSP
Processo: 1023370-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023370-07.2015.8.26.0053
Voto no 27.792
Registro: 2020.0000553052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023370-07.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EDUARDO DE OLIVEIRA
PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o julgado e
adequaram sua fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023370-07.2015.8.26.0053
Voto no 27.792
Apelação Cível no 1023370-07.2015.8.26.0053 -Voto no 27.792
2
Comarca: SÃO PAULO – 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: EDUARDO DE OLIVEIRA PIRES
APELAÇÃO

AUTOS
DEVOLVIDOS
À
TURMA
JULGADORA
PARA
EVENTUAL
ADEQUAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ),
ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de v. acórdão que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao reexame necessário e desproveu o recurso voluntário da autarquia.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Em seguida interpôs Recurso Especial, remetido ao Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o julgamento do mérito
do RESP no 1.492.221/PR (Tema 905), em cumprimento ao disposto no art. 1.040,
II, do atual Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais Superiores
quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao regime de recursos
repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema 810 do STF), a adequação
da fundamentação e complementação do v. acórdão é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023370-07.2015.8.26.0053
Voto no 27.792
Apelação Cível no 1023370-07.2015.8.26.0053 -Voto no 27.792
3
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da
Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de
junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF);
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá ser
monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Sem prejuízo, consigno ser de rigor a aplicação, no presente caso, do
entendimento firmado no Tema 810 pelo C. STF, independentemente da existência
de divergência quanto à matéria ou da interposição de Recurso Extraordinário, visto
que a decisão proferida pela Corte Suprema, submetida ao regime da repercussão
geral, tem aplicação imediata a todos os casos em curso.
Ante o exposto, pelo meu voto, MODIFICO O JULGAMENTO E
ADEQUO SUA FUNDAMENTAÇÃO, determinando a aplicação dos índices de
correção monetária definidos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator